Tribunal: STF
Processo: RE 85760
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO LEGAL DAQUELE
PRESTADOA ESTABELECIMENTO PARTICULAR.  CONSTITUI  DIREITO  ADQUIRIDO
A  SUA  CONTAGEM, NOS TERMOS DE LEI AUTORIZADORA, PARA FINS DE
APOSENTADORIA, PELO QUE NÃO PODE SER ALCANCADA POR  LEI  POSTERIOR,
REVOGADORA  DA  PRIMEIRA. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  NO   JULGAMENTO DO RE 82.881, DE 05.05.1976, E DOS
RE'S 82.883 E 85.218,   DE 26.05.1976. APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.